Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-18.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido pelo autor e ônibus pertencente à ré. Apresentação de Reconvenção pela demandada. SENTENÇA de improcedência da Ação principal e da Reconvenção. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido pelo autor e ônibus pertencente à ré. Apresentação de Reconvenção pela demandada. SENTENÇA de improcedência da Ação principal e da Reconvenção. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa por ambas as partes. Culpa que não se presume. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial. Ré que também não se desincumbiu desse ônus em relação ao pedido reconvencional. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sem a prova convincente de quem deu causa ao acidente, deve prevalecer o desfecho de improcedência da Ação e da Reconvenção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000220-18.2017.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante LUAN ALVES
BACH, é apelado RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
2
VOTO No : 17.718
APELAÇÃO No: 1000220-18.2017.8.26.0282
COMARCA : ITATINGA VARA ÚNICA
APELANTE : LUAN ALVES BACH
APELADA : RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
JUIZ : WELLINGTON BARIZON
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de
trânsito envolvendo veículo conduzido pelo autor e ônibus
pertencente à ré. Apresentação de Reconvenção pela demandada.
SENTENÇA de improcedência da Ação principal e da
Reconvenção. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial.
EXAME: versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente.
Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa por ambas
as partes. Culpa que não se presume. Autor que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito
alegado na inicial. Ré que também não se desincumbiu desse ônus
em relação ao pedido reconvencional. Aplicação do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil. Sem a prova convincente de quem
deu causa ao acidente, deve prevalecer o desfecho de
improcedência da Ação e da Reconvenção. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE: - a presente ação
proposta por Luan Alves Bach em desfavor da Rápido Luxo Campinas LTD,
o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. - a reconvenção proposta por Rápido Luxo
Campinas LTDA em face de Luan Alves Bach, o que faço com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência do autor-reconvindo, condeno a parte requerente no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
últimos fixados, equitativamente, em 10% do valor da causa e o requerido-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
3
reconvinte
em
honorários
advocatícios,
estes
últimos
fixados,
equitativamente, em R$ 500,00 reais (CPC, art. 85, § 8o).” (fls. 193/200).
Inconformado, apela o autor insistindo na reforma da
sentença para o acolhimento do pedido inicial (fls. 203/207).
Anotado o Recurso (fl. 208), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 211/221) e os autos
subiram para o reexame (fl. 225).
É o relatório, adotado o de fls. 193/194.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE: - a
presente ação proposta por Luan Alves Bach em desfavor da Rápido Luxo
Campinas LTD, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. - a reconvenção proposta por Rápido
Luxo Campinas LTDA em face de Luan Alves Bach, o que faço com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência do autor-reconvindo, condeno a parte requerente no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
últimos fixados, equitativamente, em 10% do valor da causa e o requerido-
reconvinte em honorários advocatícios, estes últimos fixados, equitativamente,
em R$ 500,00 reais (CPC, art. 85, § 8o).” (fls. 193/200).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
4
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Segundo a inicial, o autor, ora apelante, trafegava
com o veículo Chevrolet Astra HB Advantage, placas ELM-0623, ano 2010,
no dia 21 de junho de 2015, pela Rodovia Castelo Branco, quando, na altura do
KM 5, ao passar por uma curva à direita, deparou-se com o ônibus Mercedes
Benz Buscar, placas DPB-4021, ano 2005, pertencente à ré, ora apelada, então
conduzido por Ramon da Silva Camargo, que ultrapassou a faixa de divisa,
invadiu a pista contrária de direção, causando a colisão na parte lateral do
ônibus, seguindo-se manobra à direita com ingresso na canaleta. Desembolsou
R$ 18.309,00 com o conserto do veículo Astra, mas ré recusou o reembolso.
Daí a Ação (fls. 1/4 e 5/33).
Ainda segundo os autos, a demandada foi citada e
apresentou contestação, imputando a culpa pelo acidente ao autor, que teria
perdido o controle da direção do veículo Astra, aduzindo ainda pedido
reconvencional, para a condenação do demandante reconvindo ao pagamento
de indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.496,81, referente ao
valor desembolsado para conserto do ônibus (fls. 87/99).
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
É que, embora bem demonstrada a ocorrência do
acidente de trânsito envolvendo o veículo conduzido pelo autor e o ônibus
pertencente à ré no dia 21 de junho de 2015, restaram controversas nos autos a
dinâmica e a culpa pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
5
Segundo o autor, já se viu, o acidente foi causado
pelo motorista do veículo da ré, que teria invadido a pista contrária de direção.
Conforme o Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião, o autor declarou à
Autoridade Policial, “in verbis”, que: “...seguia na Rodovia sentido Castelo
Branco, quando em uma curva fechada à direita, deparou-se com um ônibus
que vinha sentido contrário sobre a faixa de divisa da Rodovia, que bateu na
lateral do ônibus e puxou o veículo para direita, caindo na canaleta” (“sic”,
fl. 11).
A ré, por outro lado, afirma que o autor perdeu o
controle do veículo Astra ao se aproximar do trecho curvilíneo, vindo a colidir
com a lateral do ônibus. Conforme Boletim de Ocorrência, o motorista do
ônibus declarou à Autoridade Policial, “in verbis”, que “...seguia na Rodovia
sentido Pardinho, quando próx ao KM 05 viu uma curva à esquerda, o veículo
Astra que vinha em sentido contrário perdeu o controle e bateu na lateral do
ônibus e roda traseira esquerda, e em seguida caiu na canaleta do lado
direito” (“sic”, fl. 9).
Mickaele Cristina Cardoso Theodoro, arrolada como
testemunha pelo autor, afirmou em audiência, sob compromisso, que:
“...Conheceu o requerente por meio de casas noturnas a alguns anos e não
teve nenhum relacionamento com o autor. A testemunha estava no ônibus
retornando do trabalho, um pouco mais cedo que o normal, momento em que o
acidente aconteceu. Do local onde estava sentada não pode ver a colisão, viu
depois. Estava sentada do ônibus do lado da janela onde houve a colisão, não
conseguiu ver o ônibus invadindo a parte contrária. Ao descer do veículo pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
6
perceber que o motorista "comeu faixa". O acidente se deu numa curva. As
marcas do pneu indicavam que ele tinha avançado. Não se recorda o que o
motorista falou no local." (...) "A testemunha disse que era uma curva bem feia.
Não viu o veículo do autor se aproximando do ônibus. O ônibus subia a pista e
o veículo do autor descia." (“sic”, fl. 188).
E Reginaldo Costa, arrolado como testemunha pela
ré, também compromissado nos autos, disse em audiência que “...A testemunha
era o motorista que estava conduzindo o veículo. Alega que estava subindo
pela rodovia momento em que, acredita que, a parte autora passou em
velocidade superior da permitida e colidiu com a roda trazeira esquerda do
ônibus. A curva era bem fechada. Apesar da curva ser fechada não invadiu a
faixa oposta em virtude do veículo não ter grande cumprimento. O ônibus era
comum de linha circular. (...) Fazia esse trajeto de 2 a 3x por semana.
Trabalhou na empresa por 1 ano e 4 meses. A Faixa que estava utilizando
comporta o ônibus." (...) "Não foi descontado qualquer valor em virtude do
acidente pela empresa” (“sic”, fl. 187).
Denota-se, pois, que as partes apresentaram versões
conflitantes quanto ao acidente e, a prova dos autos, formada por documentos,
fotografias e por depoimentos testemunhais, não permite deveras concluir com
segurança que o acidente narrado na inicial tenha sido de fato causado pelo
demandado ou pelo demandante.
Conforme previsto no artigo 373, incisos I, do
Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto à
existência do fato constitutivo de seu direito, e tal divisão probatória se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
7
ao pedido inicial e também ao reconvencional. No caso vertente, o conjunto
probatório constante dos autos não fornece elementos de convicção quanto à
cogitada invasão da pista contrária de direção pelo ônibus da ré, nem quanto à
perda do controle do veículo pelo autor, não sendo suficiente, pois, para revelar
quem foi de fato o causador do acidente.
A prova dos autos não se mostra mesmo apta a
comprovar qualquer manobra irregular pelas partes na ocasião. Embora não se
duvide do prejuízo sofrido pelas partes, a responsabilidade civil pelos danos
reclamados não pode ser imputada à parte contrária sem o necessário e seguro
alicerce probatório. Tal circunstância afasta efetivamente o dever de indenizar
por parte do requerido, quanto ao pedido deduzido na inicial, e também por
parte do autor reconvindo, em relação ao pedido reconvencional.
E, considerando que a culpa não se presume, não
tendo restado suficientemente comprovada nos autos, era mesmo de rigor a
improcedência da Ação e da Reconvenção.

Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1013684-92.2016.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 04/03/2020
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Colisão entre veículos. Divergência entre as
versões apresentadas pelas partes. Provas documental e oral que não esclarecem quem teria
dado causa ao acidente. Dinâmica do acidente não demonstrada. Indenizações pleiteadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
8
ação inaugural e na reconvenção indevidas. Ônus do autor da ação e da reconvenção, nos
termos do art. 373, I, do CPC. Decreto de improcedência mantido. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1022590-74.2016.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/04/2019
Data de publicação: 17/04/2019
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS VERSÕES
CONFLITANTES ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES À CONCLUSÃO SEGURA
DE CULPA DE UMA DAS PARTES PELO INFORTÚNIO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E PROVIDA EM
PARTE A DA RÉ APENAS PARA DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
1109560-26.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2018
Data de publicação: 28/11/2018
Ementa: Acidente de trânsito envolvendo 02 automóveis. Provas produzidas, boletins de
ocorrência e declarações das partes, cada uma com a versão de seu declarante.
Cerceamento de defesa inocorrente. Versões distintas, conflitantes em pontos fundamentais
quanto à dinâmica do evento e excludentes, não se podendo extrair de nenhuma delas
convicção plena a respeito da ocorrência dos fatos. Apesar de incontroversa a colisão
havida entre os veículos da autora e do réu, as partes não se desincumbiram, de parte a
parte, da demonstração da dinâmica dos fatos e tampouco da culpa efetiva pelo evento.
Inexatidão e fragilidade da prova produzida. Improcedência mantida. Apelo improvido,
rejeitada a preliminar.
0110728-24.2008.8.26.0004
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2018
Data de publicação: 19/03/2018
Ementa: em>ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. CONFLITO E INCONCLUSIVIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. 1. Se suficientemente motivada a sentença,
cabível a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se os autores, da ação principal e da
reconvenção, não fazem prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação
improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita contra os demandantes.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-18.2017.8.26.0282 -Voto no 17.718
9
ao Patrono do requerido para doze por cento (12%) do valor atualizado da
causa, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
“gratuidade”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora